Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-71.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Realização de cirurgia. Artrose. Espera pelo procedimento superior a três anos.
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva e inépcia da inicial afastadas. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações atinentes ao direito à saúde. Tema 793 de Repercussão Geral.
MÉRITO Inaplicabilidade dos requisitos do Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Realização de cirurgia. Artrose. Espera pelo procedimento superior a três anos.
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva e inépcia da inicial afastadas. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações atinentes ao direito à saúde. Tema 793 de Repercussão Geral.
MÉRITO Inaplicabilidade dos requisitos do Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106). Procedimento cirúrgico realizado pela rede pública.
Hipótese em que se assegura o direito à vida, garantindo-se o direito constitucional de ter acesso integral à saúde através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.